Tribunal: TJES
Processo: 5003260-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003260-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR ESTEVANOVIC NORA EMERICK
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSCRIÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO IMED
I
A
TA.
SUSPENSÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS.

IMPOSSIBILIDADE. RECU
RSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. É dado ao credor, diante de obrigação inadimplida, lançar mão de posturas legalmente respaldadas visando à satisfação do crédito, incorrendo, nesses limites, em exercício regular de direito (artigo 188, I do Còdigo Civil). A inscrição em cadastro negativo, afora os contornos jurisprudencialmente delineados, encontra disciplina no próprio Código de Defesa do Consumidor quanto a sua limitação temporal – cinco anos (artigo 43, 1º).

2. Ainda que atualmente se encontre a regularidade da inscrição em cadastro negativo lançada quanto ao recorrente, em vista da discussão sobre a existência do débito, sob o crivo judicial, tal condição não encerra repercussão, pois, consoante lição exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual pressupõe ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; a efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa (REsp n. 1.148.179/MG, publicado em 5/3/2013) – requisitos não atendidos na espécie.

3. Afetação sobre as ações de execução mencionadas pelo recorrente representa, a tal ponto e neste instrumento, debate descabido, mormente pela menção feita pelo juízo
a quo
no sentido de já terem sido oferecidos embargos, em cujo bojo mais adequado se apresenta declinar tal reflexão, a teor do artigo 919 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003260-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR ESTEVANOVIC NORA EMERICK

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

R
ELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela liminar requerida pelo ora recorrente na ação que ajuizou (id nº 2452237, páginas 4/7).

Nas razões de recurso, esclareceu figurar como demandado em execuções movidas pelo recorrido lastreadas em cédulas de crédito bancário que não subscreveu, sendo fraudulenta a assinatura lançada como sendo sua. A partir disso, pleiteou “a exclusão imediata do CPF do autor do SPC e do SERASA, bem como a suspensão das ações de execução tombada sob os numeros 0003038-78.2011.8.08.0020 e 0357715-19.2010.8.08.0020 (020.10.357715-9)”, haja vista os inúmeros prejuízos que lhe vêm sendo causados.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

De início, vale ressalvar ser dado ao credor, diante de obrigação inadimplida, lançar mão de posturas legalmente respaldadas visando à satisfação do crédito, incorrendo, nesses limites, em exercício regular de direito (artigo 188, I do Còdigo Civil).

A inscrição em cadastro negativo, afora os contornos jurisprudencialmente delineados, encontra disciplina no próprio Código de Defesa do Consumidor quanto a sua limitação temporal – cinco anos (artigo 43, 1º).

A inscrição cuja exclusão se pretende remonta a 21/03/2019 (id nº 2452237), tendo apenas em 2022 buscado o recorrente debate-la judicialmente.

Ainda que atualmente se encontre a sua regularidade, em vista da discussão sobre a existência do débito, sob o crivo judicial, tal condição não encerra repercussão, pois, consoante lição exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito” (REsp n. 1.148.179/MG, publicado em 5/3/2013).

Os termos em que apresenta o recorrente sua tese não indicam, nesta etapa do trâmite processual primevo, ser provável o seu êxito, nem haver risco ao resultado útil do processo, seja pela cronologia dos fatos (débito que remonta a 2009, ações de execução ajuizadas em 2010 e 2011, inscrição negativa em 2019, boletim de ocorrência policial registrado pelo recorrente em 2021 e ação movida pelo recorrente em 2022), seja pela garantia prestada encontrar-se vinculada a pessoa jurídica titularizada por pessoas naturais de seu círculo familiar, ou mesmo por apenas ser passível de comprovação a dita falsificação de assinatura mediante prova pericial, ainda inexistente nos autos.

Outrossim, afetação sobre as ações de execução mencionadas pelo recorrente representa, a tal ponto e neste instrumento, debate descabido, mormente pela menção feita pelo juízo
a quo
no sentido de já terem sido oferecidos embargos, em cujo bojo mais adequado se apresenta declinar tal reflexão, a teor do artigo 919 do CPC.

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, dado o não atendimento, na espécie, às condições previstas no artigo 300 do CPC, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.